Tribunal: TJMT
Processo: 1000176-81.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-17
Data de publicação: 2020-01-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1000176-81.2020.8.11.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1000176-81.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: GUSTAVO HENRIQUE CHIMATI - ME
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA
Proc. origem: Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer e pedido de Exibição de Documentos no 5700-85.2016.811.0010 (Código 87189) - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Primeira Vara Cível de Jaciara-MT.
OBS: Agravo 1005393-13 e Apelo 0005700-85.2016.811.0010, transitado em julgado em 10.05.2019 (Id 29382488, p. 29).
Agravo de Instrumento interposto por GUSTAVO HENRIQUE CHIMATI – ME de decisão que, no Cumprimento de Sentença iniciado contra BANCO DO BRASIL S.A., reduziu o valor devido a título de astreintes para R$163.863,00 (cento e sessenta mil e oitocentos e sessenta e três reais), monta equivalente a três vezes o valor da causa atribuído na fase de conhecimento, bem assim determinou a expedição de ofício ao SPC/SERASA, para que procedam com a baixa imediata na restrição do nome do exequente e da avalista do contrato objeto da presente lide e, por fim, determinou a transferência do valor vinculado a este Juízo (ref. 130 e 148), mediante expedição do competente ALVARÁ em favor do exequente, conforme requerido à ref. 149.
O exequente, ora agravante, reclama da redução do valor devido à título de astreintes de R$ 9.130.000,00 (nove milhões cento e trinta mil reais) para R$ 163.863,00 (cento e sessenta três mil oitocentos e sessenta e três reais), ao argumento de em outro processo, a quantia foi minorada para 10% do total das atreintes. Desse modo, entende que a reduação do valor deveria ter se dado para este patamar, o que totalizaria R$ 913.000,00 (novecentos e trezes mil reais).
Afirma que até o presente momento o executado não cumpriu a ordem de refinanciamento do contrato e, ao contrário, prossegue com a cobrança, inclusive, com a inclusão do nome da empresa e da fiadora nos órgãos de proteção ao crédito.
Diz que o banco ajuizou, em 2018, ação monitória no 1000970-43.2018 em trâmite na 2a Vara Cível de Jaciara, o que reforça a tese do descumprimento da ordem judicial.
Defende a legalidade da cobrança da multa diária no valor de R$9.130.000,00 (nove milhões cento e trinta mil reais), em razão da recalcitrância do devedor em cumprir a ordem judicial, sem qualquer justa causa.
Explica que a multa diária foi fixada inicialmente em R$10.000,00 (169 dias de incidência) e, posteriormente, majorada para R$15.000,00 (496 dias até o trânsito em julgado), totalizando o valor de R$ R$9.130.000,00 (nove milhões cento e trinta mil reais), o que, no seu entender, não representa 0,1% (zero, um por cento) do lucro obtido pelo Banco do Brasil, que foi de R$ 12,8 bilhões, somente em 2018, mas conserva o caráter coercitivo e pedagógico do instituto.
A par disso, reclama da redução de mais de 55 vezes do valor das astreintes, apurado em liquidação, cuja situação, no seu entender, é totalmente desproporcional e desarrazoada.
Afirma que o valor dado a causa foi meramente para fins fiscais por se tratar de obrigação de fazer, em conteúdo econômico imediato.
Adiciona que a decisão agravada restou contraditória, porquanto em outra decisão (Sistema PEA, Autos 3769 -47.2016.811.0010, Processo 83140 – em anexo), o mesmo Juízo reduziu o valor da multa ao equivalente à 10% da quantia executada a título de multa diária.
Diz que a obtenção de valor expressivo, decorre do decurso do tempo associado à inércia da parte em cumprir a determinação e, por isso, não enseja a sua redução. Nessa linha, pede a manutenção do valor originalmente pedido no cumprimento.
Alega que o banco não impugnou o cumprimento de sentença, o que revela a concordância com a pretensão executiva e torna preclusa qualquer discussão acerca do mérito.
Pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal para reformar a decisão agravada, a fim de manter o valor originalmente apurado pelo credor ou, alternativamente, fixar em 10% sobre o valor liquidado, R$913.000,00 ou, sucessivamente, em 3 (três) vezes sobre o valor dado na ação monitória movida contra a exequente pelo réu em nítido descumprimento da ordem dada judicialmente, sobre valor de R$ 297.948,48, que totaliza R$ 893.845,44.
É o relato.
Decido.
Busca a agravante a reforma da decisão pela concessão da antecipação de tutela recursal para reformar a decisão agravada e manter o valor originalmente apurado pelo credor ou, alternativamente, fixar em 10% sobre o valor liquidado, R$913.000,00 ou, sucessivamente, em 3 (três) vezes sobre o valor dado na ação monitória movida contra a exequente pelo réu em nítido descumprimento da ordem dada judicialmente, sobre valor de R$ 297.948,48, que totaliza R$ 893.845,44.
Com efeito, para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela pretendida no recurso de agravo de instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos próprios, vale dizer, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e ainda houver risco de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Do exame das peças e argumentos, não se visualiza elementos suficientes a provocar, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a liminar pretendida, em especial porque não se divisa prejuízo de difícil ou incerta reparação, com o exame da matéria relegada à apreciação do Colegiado.
No mais, observa-se que a decisão agravada, a princípio, não se mostra divorciada das regras que lhe são próprias e da jurisprudência dominante. Assim, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão impugnada, até o pronunciamento definitivo da Câmara, mesmo porque se trata de recurso cuja tramitação é bastante célere.
Posto isso, nega-se o pedido de antecipação dos efeitos da tutela postulada.
Intime-se a parte agravada para apresentar contraminuta, no prazo.
Cuiabá, 17 de janeiro de 2019.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator